Tribunal: TJBA
Processo: 0514091-64.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR06

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0514091-64.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE NILTON DE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA A REDESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA, COM A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora realmente não foi intimada pessoalmente para comparecer à perícia na data designada, visto que, o Aviso de Recebimento, juntado no ID
Num. 12707381
, fora devolvido sem êxito.

2. Deve a sentença ser cassada, posto que, diante da natureza personalíssima do ato - perícia médica para apuração da existência e do grau da incapacidade alegada pelo demandante - deveria o autor ser intimado pessoalmente acerca da realização do exame, o que não ocorreu nos presentes autos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Apelação nº.

0514091-64.2016.8.05.0001
, em face da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em que são Apelante e Apelados, respectivamente,
Jorge Nilton de Souza da Silva

e
Companhia de Seguros Aliança da Bahia

e Outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução probatória, com a intimação pessoal do autor.